Tribunal: TJMT
Processo: 1016320-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016320-67.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), WELLINGTON CARMO DE ARAUJO - CPF: 030.984.841-52 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO EFETUADA – PENA READEQUADA – RETIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

O
Código Penal
é claro ao determinar que devem incidir na aplicação da pena primeiro as agravantes e depois as atenuantes, porquanto mais favorável ao réu. Equivocado o raciocínio do julgador de primeiro grau, que, na segunda etapa dosimétrica, inicialmente considera a incidência da menoridade relativa, deixando de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231/STJ, e, em seguida, procede com a majoração da pena, pela incidência da agravante da reincidência.

Não se pode desprezar que, no concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, estabelece que a menoridade relativa e a reincidência são igualmente preponderantes, devendo ser ambas compensadas no cômputo da pena.

Com o redimensionamento da reprimenda para patamar inferior a quatro anos de reclusão, é impositiva a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PJe

Revisão Criminal n. 1016320-67.2019.8.11.0000

Requerente:

Wellington Carmo de Araújo

Requerido:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Wellington Carmo de Araújo,
representado pelo Dr. Herbert Costa Thomann, objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 18374-09.2010.811.0042 (código 301217), que tramitou no Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De acordo com os termos da ação proposta, e pelos documentos que a instruem, o requerente foi condenado em primeira instância, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O subscritor da presente ação destaca que não houve interposição de recurso de apelação, e a condenação transitou em julgado para o Ministério Público, bem como para a defesa em 21.5.2011, e para o réu em 23.5.2011.

Sustenta que existe erro no tocante à aplicação da pena, mais precisamente no que diz respeito à segunda fase dosimétrica, concernente à incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aduz que a magistrada sentenciante incidiu em equívoco, porquanto, primeiramente, levou a efeito a atenuante da menoridade relativa e deixou de efetuar qualquer decréscimo na reprimenda, uma vez que a pena-base já se encontrava fixada no mínimo legal, e, em seguida, por força da agravante da reincidência, recrudesceu a pena em 1 ano e 4 meses.

Sob a ótica do requerente, está evidenciado a errônea dosimetria da pena, pois, em sede de incidência concomitante de circunstâncias atenuantes e agravantes, deve a agravante ser aplicada primeiro, e, após, incidir a atenuante.

Ademais, tratando-se de circunstância atenuante preponderante, deveria, ela, ao menos, ser compensada com a agravante da reincidência.

Desse modo, segundo o requerente, com a retificação a ser efetuada, a reprimenda deverá ser fixada em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e, por consequência, estabelecido o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, em síntese, e, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pediu a concessão da medida liminar a fim de suspender os efeitos da sentença condenatória, ou, alternativamente, ver retificado o cálculo da reprimenda.

No mérito, espera ver confirmada a liminar vindicada, aplicando-se a reprimenda correta de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto.

Ante a plausibilidade dos argumentos defensivos, concedi parcialmente a liminar, tão somente para determinar que o requerente aguarde o julgamento desta ação revisional em condições compatíveis com o regime semiaberto, consoante os termos do
decisum
visto às pp. 50-52 (Id 23075481).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 24519982), manifesta-se pela parcial procedência do pedido revisional,
“
para que se reconheça a compensação entre as circunstâncias da menoridade relativa e da reincidência, readequando-se a pena do revisionando e o seu regime de cumprimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020